Tribunal: TJDFT
Processo: 0001028-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA INSUFICIENTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRENTE. PROVA ROBUSTA QUANTO AO SEGUNDO RECORRENTE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apresentando-se frágil e insuficiente a prova em relação ao primeiro apelante, impõe-se a sua absolvição em relação aos delitos que lhe foram imputados.
2. Confirma-se a condenação em relação ao segundo recorrente, vez que a prova dos autos não deixa dúvidas quanto à autoria em relação a ele, inclusive pela confissão em juízo, além do que a vítima e as testemunhas o reconheceram como sendo o indivíduo que ameaçou os passageiros com um simulacro de arma de fogo e subtraiu os pertences.
3. Recursos conhecidos. Deu-se provimento ao recurso do primeiro apelante e parcial provimento ao recurso do segundo.